Tribunal: TJDFT
Processo: 0002476-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Não há que se falar em ilegalidade, devido ao ingresso na residência do réu sem mandado de busca e apreensão, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, autoriza a prisão em flagrante, em qualquer horário, independente da expedição de mandado judicial. Precedentes.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação, quando comprovado que o réu adquiriu bem que sabia ser produto de crime. No caso específico do crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido adquirido pelo acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem era de conhecimento do acusado.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que circunstâncias atenuantes sejam consideradas, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.